Tribunal: STF
Processo: ARE 1583270
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA

    Segundo agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Dano moral. Publicação inverídica em rede social. Dispositivos constitucionais sem o devido prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 do STF. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Violação dos princípios da coisa julgada e do devido processo legal. Repercussão geral. Ausência.  

    1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.

    2. Para se divergir do entendimento adotado na origem, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, o qual é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 /STF. 

    3. Não há repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, bem como dos limites objetivos da coisa julgada (ARE nº 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema nº 660, DJe de 1º/8/13).

    4. Agravo regimental não provido.

    5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.